Tribunal: TJSP
Processo: 0000372-80.2021.8.26.0464
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DO VALOR INFERIOR A 1200 UFESPS – INADMISSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI No 3.150/DF. Cuidando-se de cobrança de multa derivada de condenação criminal – e não de débito fiscal ou de outra natureza – não se aplicam as normas que obstam a execução fundadas no argumento da falta de

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DO VALOR INFERIOR A 1200 UFESPS – INADMISSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI No 3.150/DF. Cuidando-se de cobrança de multa derivada de condenação criminal – e não de débito fiscal ou de outra natureza – não se aplicam as normas que obstam a execução fundadas no argumento da falta de interesse processual. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.